Tribunal: TJDFT
Processo: 0723433-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723433-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA GOMES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CELIA MARIA GOMES AGRAVADO: GRUPO SAGA S.A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SELMA GOMES DA SILVA, representada por sua curadora Célia Maria Gomes contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer com danos morais movida em desfavor do GRUPO SAGA S.A., que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. A gratuidade foi deferida apenas em segunda instância com vista ao agravado. O agravado, intimado via AR, silenciou. Ora, tratando-se de autora-agravante pessoa protegida por curatela, nos termos do art. 178, II, do CPC, deverá a Secretaria da Sétima Turma Cível incluir no cadastramento deste agravo o fiscal da lei e encaminhar os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator